Tribunal: TJES
Processo: 5000029-50.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000029-50.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DOS SANTOS ZEFERINO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000029-50.2020.8.08.0006

RECORRENTE: FERNANDO DOS SANTOS ZEFERINO

RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual, repetição de indébito c/c indenização por dano moral, proposta por
FERNANDO DOS SANTOS ZEFERINO
contra
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que em setembro de 2019 a empresa ré ofereceu-lhe a portabilidade de sua linha telefônica e a contratação de plano móvel com internet 4G, ligações e SMS ilimitados, pelo valor mensal de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Relata, ainda, que nos meses seguintes à contratação, as faturas vieram em valores superiores ao ofertado.

Em sede de

sentença (ID 1086191) foi julgado improcedente os pedidos autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1086194)

almejando que seja reformada a sentença, alegando a ocorrência de falha na prestação de serviço pela recorrida, sendo abusiva as cobranças realizadas, assim como pugna pela inversão do ônus da prova. Por fim, sustenta que ocorreu danos morais na lide em questão e requer a condenação da recorrida em honorários advocatícios.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1086200).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, o autor nao colaciona aos autos a comprovacao do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15).

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Nesse viés, tratando-se de noticiada a cobrança de uma linha em valor superior ao inicialmente contratado, competia a requerente trazer um mínimo de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, quanto ao número de protocolo que solicitou a portabilidade, número de protocolo da data em que foi ofertado o valor de R$40,00 do plano, comparecimento ao procon para a tentativa de resolução do caso, algum e-mail e demais provas que corroborassem suas alegações.

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas de quaisquer falhas na prestação dos serviços da recorrida.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No que tange aos danos morais, destaca-se a Recorrente não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões da recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.